Tribunal: TCU
Processo: 037.595/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4230/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.595/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alvanir dos Passos Farias (XXX.678.500-XX); Elvino Jose Guardao Barros (XXX.969.100-XX); Gessi Divina Biasibetti (XXX.083.690-XX); Heron Campos Alambrador (XXX.248.380-XX); Joao Prates Muniz (XXX.416.170-XX); Leonel Paulo Amaral de Oliveira (XXX.815.410-XX); Lydia Maria Kaster da Silva (XXX.955.890-XX); Maria Luisa da Silva Arencio (XXX.328.200-XX); Teresinha de Fatima Moser Santana (XXX.231.490-XX); Vera Lucia Martins (XXX.867.060-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.